Tribunal: TJDFT
Processo: 0700316-76.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
I – Havendo acordo entre as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumpra o avençado. Inteligência do art. 922 do CPC.
II – Deu-se provimento ao recurso.